Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE DEMANDANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA.
1. Optando a parte pelo ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva, sem ter a certeza de que o seu caso estava diretamente inserido na condenação imposta pelo julgamento proferido na ação civil pública, assumiu o risco de movimentar o Judiciário, sem possuir o direito vindicado. Portanto, deve arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência, por força dos princípios da causalidade e sucumbência.
2. Diante de eventual negativa para o fornecimento de documentos pela via administrativa, a parte poderia ter exercitado pretensão exibitória, antes ingressar com liquidação individual sentença sem ter a certeza de possuir o direito vindicado.
3. Recurso conhecido e improvido.